Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704810-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTANA MOREL AGRAVADO: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar a mencionada decisão agravada de ID 145615557, uma vez que, em consulta aos autos de origem (processo n. 0703462-58.2019.8.07.0010), não foi possível localizá-la. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora